Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPOLIO DE UBIRACI DA SILVA SALGADO REPRESENTANTE LEGAL: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de pedido de habilitação da meeira Elza Maria Ferreira Salgado como sucessora processual do Embargante Ubiraci da Silva Salgado. Intime-se a peticionante para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, a certidão de óbito do de cujus. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora